Tribunal: TJMMG
Processo: 2000760-19.2022.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000760-19.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/12/2024 Publicação: 09/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO UTILIZADO COMO MEIO INADEQUADO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu a prática do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, fundamentado na violação de resoluções da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O embargante alega a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito da decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, idônea e completa, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. O voto do Desembargador Fernando Galvão da Rocha, integrante da decisão colegiada, explicita de forma didática as razões pelas quais a resolução da PMMG possui a qualidade de regulamento, afastando a alegação de insuficiência na fundamentação. 5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou buscar a modificação do entendimento judicial para alinhá-lo à interpretação pessoal do embargante. 6. A eventual pretensão de prequestionamento implícito é satisfeita nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos os elementos necessários caso o tribunal superior identifique erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2. A decisão colegiada é considerada devidamente fundamentada quando apresenta razões claras, completas e idôneas sobre as questões submetidas à análise. ––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Lucas Alexandre José Vieira e Mateus Martins de Almeida e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de suprir a omissão apontada e modificar o acórdão embargado. Em sessão de julgamento no dia 29 de outubro de 2024, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, com os acréscimos do voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. Agora, os embargantes alegam que o acórdão seria omisso em relação ao fato de que os militares, ao infringirem as Resoluções n. 5.142/21 e 4.148/11, ambas da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, não poderiam incorrer no crime do art. 324 do Código Penal Militar, pois as resoluções não se enquadrariam nas leis, nos regulamentos ou instruções, previstos no referido tipo penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, não existe omissão no acórdão, que é a decisão embargada, assim como não existem erro, contradição ou obscuridade. O embargante quer reabrir a discussão do mérito para, em repetida análise, adequar o entendimento dos eminentes Desembargadores ao seu ponto de vista pessoal sobre a matéria. A verdade é que a decisão embargada, o acórdão, é completa e eficaz, e traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais os desembargadores decidiram pela prática do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução com base na infringência a resoluções da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nesse sentido, cito o voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que é claríssimo e muito didático ao apontar a razão pela qual a resolução da PMMG se reveste da qualidade de regulamento, e o voto de sua excelência integra a decisão colegiada, o acordão. Sugiro ao embargante a leitura dos votos que formam a decisão embargada. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto a possível prequestionamento, embora não haja pedido a respeito, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os Embargos de Declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator